Tribunal: TJSP
Processo: 1007347-26.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de doenças agravadas pelo trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas

Ementa:

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de doenças agravadas pelo trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II, do NCPC, do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto ao índice de correção monetária. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007347-26.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CLAUDIO DONIZETE BELMIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao
reexame necessário, com determinação de suspensão do processo até o julgamento
pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007347-26.2017.8.26.0114 -Voto no 17194
2
VOTO No 17194
Reexame Necessário: 1007347-26.2017.8.26.0114
Origem: 10a Vara Cível da Comarca de Campinas
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Claudio Donizete Belmiro
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de doenças
agravadas pelo trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que
se submeteu o obreiro. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos
termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da
matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente
pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos
Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os
processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE -
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação.
Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II, do NCPC, do NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, dispõem-se
quanto ao índice de correção monetária. Tutela antecipada
concedida de ofício para determinar a imediata implantação do
benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o
processo.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 208/212, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007347-26.2017.8.26.0114 -Voto no 17194
3
que os autos subiram apenas para o reexame necessário.
A fim de melhor esclarecer a matéria posta em discussão,
em segundo grau determinou-se que a autarquia trouxesse aos autos o histórico dos
benefícios já concedidos ao segurado (fl.220), documentos que foram devidamente
juntados às fls. 226/236.
Abriu-se vista ao autor que se manifestou às fls. 241/243.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como montador, veio
a ser acometido por diversas moléstias nos membros superiores e coluna, as quais
reduziram sua capacidade para o trabalho. Requereu a concessão do benefício cabível.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente, acrescido de abono anual, devido
desde 01/10/2016, com o consequente pagamento das prestações em atraso acrescidas
de juros de mora, nos termos da Lei no 11.960/09, e corrigidas monetariamente de
acordo com Lei no 8.213/91 e alterações posteriores, observado o Tema 810 do STF.
Condenou-se a autarquia, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, com
percentual fixado na fase de liquidação e incidente sobre as prestações vencidas até a r.
sentença (fls. 208/212).
Pois bem.
De fato, o segurado faz jus ao recebimento do benefício
concedido.
Isso porque, pela perícia médico-judicial (fls. 121/140 e 169),
constatou-se a presença de moléstias degenerativas nos membros superiores (CIDs M13,
M66, M75, M54 3 M17) que foram agravadas pelo trabalho braçal exercido pelo segurado
ao longo de toda sua vida profissional e que o incapacitam para a função de montador,
bem como para outras atividades que exijam esforço físico e descolamento de peso.
Quanto ao nexo causal, em que pese a ausência de CAT ou
concessão de benefício acidentário, com base na natureza da atividade laborativa
exercidas pelo obreiro (montador desde os anos 2000 fl. 122), na documentação
acostada nos autos e no histórico profissional (fls. 67), é possível se concluir pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007347-26.2017.8.26.0114 -Voto no 17194
4
presença do nexo concausal.
Cumpre esclarecer também que, como é sabido, a teoria da
concausa também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre
com outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e a doença
profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal direto e exclusivo
entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente ou da doença profissional do
trabalho.
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei 8213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para
efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a
causa única, haja contribuído diretamente para a morte do
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação;
Neste sentido já se decidiu:
Recurso de apelação interposto pelo INSS conhecido, nos termos
do art. 1007, par. 1o do CPC/2015. Reexame necessário
conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Súmula no
423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 490, do Superior
Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 496, I do Código de
Processo Civil CPC/2015. Acidentária. Auxiliar de Limpeza. Lesão
na coluna. Concausa. Incapacidade parcial e permanente para o
trabalho. Nexo de causalidade caracterizado. Direito ao auxílio-
acidente. Termo inicial: dia seguinte à alta médica administrativa
(DCB: 12.06.2012 fl. 47). Inteligência do art. 86, par. 2o, da Lei n.
8.213/91.
Valores
atrasados:
(i)
deverão
ser
corrigidos
monetariamente a partir do termo inicial pelo IGP-DI, até a conta
de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, e ainda
no que couber, a decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (ii) juros de
mora são devidos a partir da citação (22.06.2015 fl. 51), de
forma englobada entre o termo inicial e a citação, e
posteriormente, de modo decrescente, mês a mês, nos termos da
Lei 11.960/09, art. 5o. Recurso do INSS improvido. Recurso oficial
provido em parte.
(TJSP; Apelação 1012107-75.2015.8.26.0053; Relator (a): Marcos
de Lima Porta; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes
do Trabalho; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro:
27/10/2017)
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que o
obreiro faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da
Lei 8.213/1991.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007347-26.2017.8.26.0114 -Voto no 17194
5
entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido pelas mesmas lesões, que no presente caso corresponde ao dia
27/10/2016 (fls. 228/229 e 235), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
respeitada a prescrição quinquenal.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer até a definição da questão.
Lembrando, ainda, que, de acordo com o §6o do art. 104 do
Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados e a fixação
dos honorários advocatícios, a r. sentença comporta adequação, como se verá adiante.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007347-26.2017.8.26.0114 -Voto no 17194
6
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública. O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre aqueles constantes
no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabe a
precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Ademais, a aplicabilidade ou não da Súmula 111 do STJ é
matéria que também deverá ser debatida somente na liquidação do julgado.
Por fim, considerando a natureza do benefício concedido,
bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por recursos
excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, deve ser
concedida de ofício a antecipação da tutela para a imediata implantação do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao reexame necessário para
afastar as disposições da r. sentença relativas ao termo final dos honorários advocatícios,
uma vez que a sua definição ocorrerá na fase de liquidação, bem para determinar que o
auxílio-acidente será devido a partir de 27/10/2016, podendo tal data, contudo, sofrer
alteração, a depender do que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que a correção
monetária dos atrasados dar-se-á pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no
RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Expeça-se ofício à autarquia para imediata implantação do
benefício, devendo a serventia, na sequência, suspender o presente feito em
cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1007347-26.2017.8.26.0114
Nome do(a) Segurado(a)
Claudio Donizete Belmiro
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
27/10/2016 2
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
2
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007347-26.2017.8.26.0114 -Voto no 17194
7
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
NuncioTheophilo Neto
Relator